Tribunal: CARF
Processo: 15467.000768/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.000768/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.676 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
PREMIERA STORE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
SIMPLES FEDERAL - LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
O tratamento tributário simplificado e favorecido das microempresas e das
empresas de pequeno porte é o estabelecido pela Lei n° 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, e alterações posteriores, não se aplicando, para esse efeito,
as normas constantes da Lei n° 9.841, de 5 de outubro de 1999.
SIMPLES. EXCLUSÃO. RECEITA BRUTA EXCEDENTE AO LIMITE.
Constitui hipótese de exclusão de ofício do SIMPLES da pessoa jurídica, na
condição de empresa de pequeno porte, que auferir a receita bruta superior ao
limite legal de R$ 1.200.000,00, estabelecido para o ano-calendário de 2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 12-
46.900- 4a Turma da DRJ/RJ1, que indeferiu a manifestação de inconformidade, apresentada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.000768/2009-10
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.676 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000768/2009-10

pela ora recorrente, contra a sua exclusão do Simples, por ter apresentado excesso de receita
bruta no ano-calendário de 2004, objeto do Ato Declaratório 041 (fl.09).
A ora recorrente foi excluída do regime do Simples Federal, a partir de
01/01/2005, tendo em vista ter apurado receita bruta no valor de R$ 3.657.218,74, no ano-
calendário de 2004, ultrapassando o limite legal, o que foi objeto de Auto de Infração, que
originou o processo no 18471.004083/200891.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente alegou
a) o Auto de Infração acolhido pelo Processo n° 18.471.004083/2008-91 e que
deu azo a este Ato Declaratório Executivo DERAT/RJO n° 000041, foi impugnado
tempestivamente em 26/12/2008, encontrando-se o crédito tributário correspondente
com a exigibilidade suspensa; e
b) não pode prosperar a sua Exclusão do SIMPLES, a partir de 01/01/2005,
tendo em vista o que preceitua o art. 8° parágrafo 2° da Lei n° 9.841/99 (Estatuto da
Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte), que define a perda da condição de ME
ou EPP em decorrência do excesso de Receita Bruta se o fato se verificar durante 2
anos consecutivos ou três anos alternados, em período de 5 anos.
Finalizando, a interessada requer seja acolhida a Manifestação de
Inconformidade, com o cancelamento dos efeitos do Ato Declaratório em lide. E, em
caso de não atendimento, que seja deferida a sua REINCLUSÃO a partir de
01/01/2006, amparada que está pela nova legislação de regência.
A DRJ negou provimento alegando:
Trata-se do exame de recurso interposto pela interessada contra sua exclusão do
SIMPLES motivada por ter sido apurada, em decorrência de lavratura do auto de
infração de que trata o Processo no 18.471.004083/2008-91, receita bruta em valor
superior ao limite estabelecido pela legislação de regência para permanência na
referida sistemática.
A receita bruta indicada no Ato Declaratório no 041/2009 – R$ 3.657.218,71
resultou da apuração de receitas omitidas no ano-calendário de 2004, no valor de R$
2.500.157,54 (somatório dos itens 001 e 002 do Auto de Infração, nos valores de,
respectivamente, R$ 1.811.511,91 e de R$ 688.645,63), adicionada à receita declarada
de R$ 1.157.061,17.
Esse assunto (tratado no mencionado Processo no 18.471.004083/2008-91) foi
objeto de análise por esta Turma de Julgamento, tendo resultado no Acórdão no
046.271, de 14/05/2012, do qual fui igualmente relatora.
Através do referido acórdão, foram acolhidas apenas em parte as razões da
interessada, mantendo-se a omissão de receitas no valor total de R$ 2.330.719,92
(cópia do Acórdão às fls.59/83).
Ocorre que parte dessa omissão encontrava-se fora da lide, tendo em vista que a
interessada reconhecera uma parcela da omissão apontada – R$ 646.388,70.
Dessa forma, é inquestionável que a receita bruta do ano-calendário de 2004,
afinal reconhecida pela interessada, foi de R$ 1.803.449,87 (que corresponde a R$
1.157.061,17 + R$ 646.388,70).
Quanto ao invocado Estatuto da Microempresa, Lei no 9.841, de 05/10/1999
(que revogou as normas iniciais do Estatuto da Microempresa estabelecidas pela Lei
no 7.256, de 27/11/2004), este refere-se aos tratamentos administrativo, creditício e
financeiro, dispensados às empresas que se enquadrem em suas condições, não tendo
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.676 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000768/2009-10

efeitos tributários, o que aliás ficou assentado no artigo 10 da MP 2.0045, de
11/01/2000, convertida na Lei 9.964, de 10/04/2000: ...
Assim, não há qualquer dúvida de que, em matéria tributária, o regime
simplificado é aquele estatuído pela Lei no 9.317/1996, não cabendo discutir, portanto,
as considerações alusivas a dispositivo legal não pertinente ao comando legal que
fundamenta o ato de exclusão em foco.
Nesta linha de entendimento, veja-se o teor do Acórdão no 107-06447, prolatado
no âmbito da Sétima Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, em 18/10/2001:
SIMPLES - O tratamento tributário aplicável às microempresas e empresas de pequeno
porte é o previsto na Lei no 9.317/96 e alterações posteriores, não se aplicando a
respeito as normas constantes da Lei no 9.841/99, por força de disposição insculpida no
artigo 10 da Lei no 9.964/2000.
O inciso I do artigo 14, combinado com o inciso II do artigo 9o, da Lei no 9.317,
de 05 de dezembro de 1996, assim dispõem sobre a exclusão, de ofício, do SIMPLES:
...
Por sua vez, os efeitos da exclusão estão disciplinados pelos arts. 15 e 16, como
segue:
...
Do exposto, conclui-se que a interessada incorreu em hipótese de excludência
do SIMPLES no ano-calendário de 2004, por ter, como ela própria por fim
reconheceu, ultrapassado o limite de receita bruta de R$ 1.200.000,00 (art. 2o, inciso
II, e art. 20, inciso II, ambos da Instrução Normativa SRF no 355, de 29 de agosto de
2003) devendo, portanto, a exclusão surtir efeitos a partir de 01/01/2005, conforme
consta do Ato Declaratório no 041/2009.
Quanto à reinclusão no Simples, esta somente poderá ser concluída a partir de
solicitação formal da interessada, efetuada de acordo com as normas procedimentais
Cientificada em 08/06/2012, sexta-feira, (fl 91), a recorrente apresentou o seu
recurso voluntário em 10/07/2012 (fl. 93).
Em seu recurso, a recorrente reitera os argumentos apresentados em sede de
manifestação de inconformidade, mencionando que apresentou um recurso contra o auto de
infração, objeto do processo n° 18.471.004083/2008-91, como antes dito.
Afirma que, antes da decisão do litígio acima, foi cientificada do acórdão objeto
desta lide, quando à sua exclusão do regime Simples Federal.
Menciona que:
O Acórdão do qual se está recorrendo, a própria Relatora noticia que,
juntamente com a Turma de Julgamento, examinou o processo administrativo fiscal de
trata o Auto de Infração sob o n°18.471.004083/2008-91, informando que foi
proferido o Acórdão 046.271 em 14/05/2012. É destacado ainda que foram acolhidas
em parte as razões da Interessada, porém mantida parcialmente a Omissão de Receitas.
Todavia a Recorrente não tomou ciência até a presente data.
Entendi, assim, ter havido cerceamento do direito de defesa e argumenta:
A peça impugnatória apresentada no processo fiscal objetivou demonstrar que
em momento algum violou o preceituado na Lei n° 9.317/96, que justificasse a
exclusão de Ofício do Simples e o preceituado no art. 9o Incisos I, II; art.12; 14 e
Inciso I e art. 15 Inciso IV, levando em consideração ainda que a única fundamentação
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.676 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000768/2009-10

para justificar a exclusão do simples e publicação do Ato Declaratório Executivo n°.
000041 de 12 de março de 2009 foi o excesso de Receita Bruta, sem levar em
consideração o estabelecido no art. 8° parágrafo 2° da Lei n° 9.841/99 que define a
perda da condição de ME ou EPP em decorrência do excesso de Receita Bruta se o
fato se verificar durante dois anos consecutivos ou três anos alternados, em período de
5 anos.
...
Afirma ter auferido receita bruta inferior a R$2.400.000,00, em 2005 e que, assim
poderia optar pelo SIMPLES em 2006.
Culmina:
Senhores Conselheiros, são estes, em síntese, os pontos de discordância
apontados neste Recurso contra a DECISÃO de primeira instância, da qual foi
cientificada em 11/06/2012, que julgou a Manifestação de Inconformidade:
a) Auto de Infração acolhido pelo Processo n° 18.471.004083/2008-91 e que
deu azo ao Ato Declaratório Executivo DERAT/RJO n° 000041, cientificado em
18/05/2009 (Doe.01) impugnado tempestivamente em 26/12/2008 (Doc.03) encontra-
se com a exigibilidade suspensa pela Impugnação apresentada para julgamento da
DRJ;
b) O Acórdão que se encontra às fls. 84 a 89, informa que já foi exarada decisão
no processo fiscal atinente ao Auto de Infração todavia a Recorrente não foi
cientificada, restando cerceado seu direito a defesa, tendo em vista que os processos
devem caminhar juntos. E caso não seja assim, o PAF deve ser encaminhado
primeiramente já que o ADE 0041, foi exarado em consequência do Auto de Infração.
c)
Considerando a legislação de regência - Lei n° 9.841/99 (Estatuto da
Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte), em particular o art. 8o parágrafo 2o, o
contribuinte não infringiu a norma legal para justificar o ADE DERAT/RJO n°
000041;
d)
Conforme faz prova a PJSI/2006 - Simples (Doc.05), a empresa
apresentou faturamento bruto no valor total de R$ 1.737.590,63, durante o ano-
calendário de 2005, inferior ao limite previsto no art. 33 inciso II da Lei n°
11.196/2005 e no art. 8o parágrafo 2o na Instrução Normativa n° 608/2006.
Em julgamento, ocorrido em 02 de setembro de 2020, através da resolução de
número 1001-000.373, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência.
Trata-se, pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo parcialmente o voto proferido na referida Resolução:
No entanto, resta ainda questão a ser resolvida. A recorrente afirma não ter tido ciência
da decisão da DRJ, quanto ao processo n° 18.471.004083/2008-91, objeto do acórdão n°
046.271, de 14/05/2012, também, não houve a informação se houve recurso a este
CARF.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.676 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000768/2009-10

Verifiquei o status quo do mencionado processo, como segue:
Dados do Processo
Número:18471.004083/2008-91
Data de Protocolo:26/11/2008
Documento de Origem: SOLICITAÇÃO
Procedência: DIFIS II
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO - IMPOSTO SIMPLES
Nome do Interessado: PRIMEIRA CALCADOS LTDA.
CNPJ:01.101.446/0001-75
Tipo: Digital
Sistemas: Profisc: Não e-Processo: Sim SIEF: Controlado pelo SIEF
Localização Atual
Órgão de Origem: DIV CONTROLE ACOMP TRIBUTARIO-DRF-RJ2
Órgão: DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA - RJO-RJ
Movimentado em: 29/05/2020
Sequência: 0015
RM: 17600
Situação: EM ANDAMENTO
UF: RJ
Fonte:https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-
consulta-dados.html
Portanto, vê-se que não houve recurso ao CARF.
Assim, objetivando assegurar o contraditório e a ampla defesa, proponho converter o
julgamento em diligência, à Unidade de Origem, para que esta anexe o comprovante da
ciência do contribuinte do referido acórdão 046.271 (fl.59), proferido pela 4a Turma da
DRJ/RJ1, em 14/05/2012.
A Unidade de Origem anexou o Aviso de Recebimento (fl.114 e 1150 e a
correspondente intimação (fl.116), provando, ao contrário do que afirmara a recorrente, que esta
tomou ciência da decisão da DRJ, quanto ao processo n° 18.471.004083/2008-91, não tendo
havido recurso ao este CARF e, consequentemente, não lhe foi cerceado o direito de defesa.
A recorrente afirma que conforme faz prova a PJSI/2006 - Simples (Doc.05), a
empresa apresentou faturamento bruto no valor total de R$ 1.737.590,63, durante o ano-
calendário de 2005, inferior ao limite previsto no art. 33 inciso II da Lei n° 11.196/2005 e no
art. 8o parágrafo 2o na Instrução Normativa n° 608/2006. (grifei).
O ADE, conforme claramente indicado no relatório da DRJ, a recorrente
ultrapassou o limite da receita bruta no ano-calendário de 2004 e não em 2005, como indicou a
recorrente.
Retomando o julgamento, a recorrente pouco acrescentou aos argumentos
apresentados em sede de manifestação de inconformidade e já bem analisados pela DRJ, que
proferiu irretocável decisão.
A recorrente afirma que conforme faz prova a PJSI/2006 - Simples (Doc.05), a
empresa apresentou faturamento bruto no valor total de R$ 1.737.590,63, durante o ano-
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.676 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000768/2009-10

calendário de 2005, inferior ao limite previsto no art. 33 inciso II da Lei n° 11.196/2005 e no
art. 8o parágrafo 2o na Instrução Normativa n° 608/2006. (grifei).
O ADE, conforme claramente indicado no relatório da DRJ, a recorrente
ultrapassou o limite da receita bruta no ano-calendário de 2004 e não em 2005, como indicou a
recorrente.
Portanto, peço a devida vênia para aderir à decisão da DRJ, com base no artigo
50, da Lei 9.784/99 e parágrafo 3°, ao artigo 57, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), a qual já foi reproduzida no relatório acima.
Assim, nego provimento ao presente recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 127
DF CARF MF
Original